Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-64.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ALDECIR FERREIRA - CPF: 000.734.511-93 (AGRAVADO), LUCIA SCHLOSSER - CPF: 594.422.631-53 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 913.647.011-20 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 027.340.611-63 (AGRAVADO), LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 701.731.091-87 (AGRAVADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO INDIVIDUAL NA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TOTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a condenação por danos morais foi fixada no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, individualmente, conforme requerido na inicial e acolhido pela sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais estabelecida no título executivo corresponde a valor único e global de R$ 10.000,00 a ser repartido entre todos os autores, ou se o montante se refere a condenação individual devida a cada um dos exequentes.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial formulou pedido expresso de condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, de forma inequívoca e individualizada.

4. A sentença de procedência total acolheu integralmente os pedidos iniciais, o que implica necessariamente que a condenação seguiu os exatos moldes do que foi pleiteado individualmente.

5. O acórdão proferido em sede de apelação interpretou expressamente o título executivo ao consignar que o valor de R$ 10.000,00 foi fixado por autor, consolidando tal entendimento com o trânsito em julgado e a formação da coisa julgada material.

6. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, vinculando as partes e o Poder Judiciário, não sendo admissível a reinterpretação do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

7. A alegação de excesso de execução não prospera quando o conjunto probatório — petição inicial, sentença de procedência total e acórdão confirmatório — demonstra interpretação lógico-sistemática coerente quanto ao caráter individual da condenação.

8. A vedação contida no art. 509, §4º, do CPC aplica-se integralmente ao cumprimento de sentença, sendo inadmissível rediscutir a lide ou modificar o conteúdo do julgado acobertado pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interpretação do título executivo deve observar a congruência entre os pedidos formulados na inicial, a sentença de procedência total e o acórdão confirmatório, formando-se a coisa julgada material com o conteúdo definitivamente estabelecido. 2. É inadmissível a reinterpretação do título executivo em sede de cumprimento de sentença quando a condenação por danos morais foi expressamente fixada de forma individual para cada autor, conforme pedido inicial e acórdão confirmatório transitado em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 503, 506, 507, 508, 509, §4º, e 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 22903906120248260000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJ-AM, AI 40040689720248040000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ENERGISA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Peixoto de Azevedo, no
Cumprimento de Sentença n. 1000599-06.2019.8.11.0023
promovido por
ALDECIR FERREIRA e outros
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, ora agravante, sob o fundamento de que não restou caracterizado o excesso de execução, vez que “
a interpretação correta do título executivo é a de que a condenação por danos morais foi fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para cada um dos cinco autores
, individualmente, tal como requerido na inicial e acolhido pela sentença de procedência
”.

A agravante alega, em síntese, que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos de declaração incorreu em grave equívoco ao admitir a execução de indenização por danos morais como se fosse devida individualmente a cada autor, quando a sentença teria fixado “
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” de forma única e global. Sustenta que o
decisum
foi “
expresso, direto e inequívoco, inexistindo qualquer comando que autorize a multiplicação desse valor pelo número de autores
”, destacando que, ao tratar dos lucros cessantes, o magistrado individualizou nominalmente cada montante, o que não ocorreu em relação ao dano moral.

Afirma que a interpretação acolhida na origem promove verdadeira reescrita do título executivo, violando os limites objetivos da coisa julgada (arts. 502 e 509, §4º, do CPC), ao converter “
uma condenação única de R$ 10.000,00
” em múltiplas condenações autônomas, resultando na execução do montante de R$ 110.459,95 (cento e dez mil reais quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), o que reputa “
valor absurdo
” e caracterizador de excesso de execução. Defende que, conforme demonstrado na impugnação, o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 35.395,63 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), segundo os parâmetros fixados na sentença.

Por fim, sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a manutenção da execução nos moldes determinados poderá ensejar atos constritivos e levantamento de valores indevidos, consolidando obrigação inexistente e ampliando indevidamente o alcance da condenação transitada em julgado. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 346633396).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Peixoto de Azevedo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada, ora agravante, sob o fundamento de que não restou caracterizado o excesso de execução, vez que “
a interpretação correta do título executivo é a de que a condenação por danos morais foi fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos cinco autores, individualmente, tal como requerido na inicial e acolhido pela sentença de procedência
”.

A agravante sustenta que a sentença teria estabelecido valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser repartido entre todos os autores, e não individual para cada um, argumentando que a decisão agravada promoveu verdadeira reescrita do título executivo em violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Sem razão a agravante.

A controvérsia cinge-se à interpretação do título executivo judicial, especificamente quanto ao alcance da condenação por danos morais. Neste particular, é imperioso observar que a atividade interpretativa deve ser realizada de forma sistemática, considerando-se a integralidade do processo de conhecimento, desde a formulação dos pedidos até a formação da coisa julgada material.

Analisando detidamente a petição inicial que deu origem ao feito, verifica-se que os autores formularam pedido expresso e inequívoco de condenação da requerida "
a título de Danos Morais condenando o polo passivo o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores da presente demanda
" (id. 20955441, p. 15 – processo de origem). A redação é cristalina e não comporta interpretação dúbia: o valor pleiteado era individual, destinado a cada um dos cinco autores.

A sentença de primeiro grau (id. 169534807 – processo de origem), por sua vez, ao apreciar a lide, assim dispôs em seu dispositivo: "
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
" e "
CONDENAR
a Ré a reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
". A expressão "
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
" indica, de forma inequívoca, o acolhimento integral da pretensão deduzida na exordial. Se o pedido era certo e determinado – condenação individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor –, a procedência total implica, necessariamente, que a condenação seguiu os exatos moldes do que foi pleiteado.

A redação singular no dispositivo ("o dano moral") não possui o condão de, isoladamente, restringir o alcance de um julgamento de total procedência. Tal expressão deve ser interpretada em harmonia com o pedido que lhe deu causa e com o comando de procedência integral dos pedidos iniciais. Admitir interpretação diversa significaria conferir ao julgamento de procedência total um alcance menor do que aquele efetivamente pleiteado, o que contraria a lógica do sistema processual.

Ademais,
e este aspecto é crucial para o deslinde da controvérsia
, o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado em sede de apelação, sob a relatoria do eminente Des. Márcio Vidal (id. 194822549 – processo de origem), foi cristalino ao interpretar o título executivo, consignando expressamente que "
o dano moral é presumido diante da essencialidade do serviço interrompido e das consequências diretas à subsistência e dignidade dos autores,
sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00
por autor
" (item 9 das razões de decidir).

Esta interpretação específica e inequívoca do título executivo restou consolidada com o trânsito em julgado do acórdão, formando-se a coisa julgada material com esse exato conteúdo. A agravante não interpôs qualquer recurso ou embargos de declaração para esclarecer ou questionar tal interpretação quando da oportunidade processual adequada.

É de se destacar que a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Uma vez formada, vincula não apenas as partes, mas também o próprio Poder Judiciário, que não pode mais alterar o conteúdo do julgado. No caso em exame, a coisa julgada se formou com a interpretação específica de que a condenação por danos morais corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, conforme expressamente consignado no acórdão confirmatório.

O argumento da agravante de que haveria distinção entre a forma de condenação dos lucros cessantes (individualizados) e dos danos morais (supostamente globais) não prospera. A individualização dos lucros cessantes decorreu da própria natureza desses danos, que variavam conforme a produção específica de cada autor. Já os danos morais, embora fixados em valor uniforme, foram expressamente pleiteados de forma individual na petição inicial e assim acolhidos pela sentença de procedência total.

Reconheço que, em uma análise perfunctória, o valor total da condenação por danos morais (R$ 50.000,00 para cinco autores) possa parecer elevado em comparação com os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal para casos similares. Contudo, tal circunstância não autoriza a modificação do título executivo em sede de cumprimento de sentença. A eventual inadequação do
quantum
indenizatório deveria ter sido objeto de impugnação na fase recursal apropriada, o que não ocorreu.

O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da segurança jurídica através da imutabilidade da coisa julgada. Permitir a reinterpretação do título executivo em sede de cumprimento de sentença, sob o argumento de que o valor seria excessivo, representaria grave violação a esse princípio fundamental e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas.

Nesse sentido:

“Direito processual civil.
Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Rediscussão de valores. Coisa julgada e preclusão.
Recurso não provido. (...) III. Razões de decidir 3. As matérias levantadas pela recorrente não se inserem nas hipóteses de impugnação previstas no art. 525 do CPC. 4.
A decisão de mérito transitada em julgado é imutável e indiscutível, conforme disposto nos arts. 502, 503, 506, 507 e 508 do CPC.
5.
A rediscussão de questões já decididas em outras fases processuais, cobertas pela coisa julgada e preclusão, é inadmissível.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
A pretensão de rediscutir valores já definidos em fase de conhecimento e acobertados pela coisa julgada é incabível no cumprimento de sentença, à luz das normas do CPC sobre preclusão e imutabilidade da decisão de mérito
." (...)”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22903906120248260000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É incabível a rediscussão do mérito da causa em fase de cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da coisa julgada.
4.
O quantum da execução deve se limitar ao que foi determinado no título executivo judicial, não sendo admitida a alteração ou rediscussão dos valores fixados na sentença.
5. A decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, está em conformidade com a coisa julgada, não tendo o Agravante demonstrado excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
Não se admite a rediscussão do mérito da causa em sede de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
2.
O quantum da execução deve observar estritamente o que foi determinado no título executivo judicial, sendo incabível a impugnação sem a demonstração concreta de excesso de execução
”
.
(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40040689720248040000 Manicoré, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2024 - destaquei).

Portanto, a alegação de excesso de execução não encontra respaldo quando se analisa o conjunto da obra: petição inicial expressa quanto ao pedido individual, sentença de procedência total e acórdão confirmatório com interpretação clara e específica. O que se apresenta, em verdade, é uma tentativa da agravante de rediscutir matéria já definitivamente julgada, buscando uma reinterpretação que lhe seja mais favorável após o trânsito em julgado.

A vedação contida no art. 509, §4º, do CPC, segundo a qual "
na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
", aplica-se integralmente ao cumprimento de sentença. A atividade executiva está estritamente vinculada aos limites objetivos da coisa julgada, devendo a execução desenvolver-se nos exatos termos do comando condenatório.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada realizou interpretação lógico-sistemática do título executivo, observando a congruência entre os pedidos formulados, a fundamentação da decisão e o seu dispositivo, em perfeita consonância com os princípios que regem a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026